Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-18.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial dá ensejo a seu indeferimento e à consequente extinção do feito sem resolução do mérito (CPC/2015 321 parágrafo único e 485 I).

2. Negou-se provimento ao apelo.